Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo artigo 647 do Código de Processo Penal, em benefício do paciente AILTON SCAPIN, qualificado, que nos autos da ação penal no. 1000475-38.2020.8.11.0039, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, aqui apontada como coatora.
Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 31 de março de 2020, por suposta incursão nos delitos capitulados nos arts. 140, § 3o, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (FATO 01) e art. 147 (por 02 [duas] vezes) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 (FATO 02) c/c art. 69 do CP, em desfavor das vítimas, Mafalda Scapin [sua genitora] e Jéssica de tal [sua irmã], respectivamente.
Sustenta as teses de: 1) ausência de motivação idônea e teor genérico da fundamentação empregada para a manutenção da segregação cautelar do paciente, 2) inexistência de comprovação de risco à ordem pública, 3) existência de predicados pessoais que militam em favor do paciente, 4) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.
Argumenta que: "(...) a prisão preventiva deve ser revogada, haja vista que a prisão é exceção, sendo absolutamente desnecessária a manutenção do paciente no cárcere, após análise dos elementos de informação constantes dos autos, tem-se pelo não preenchimento dos requisitos necessários à decretação/manutenção da custódia cautelar do paciente, na medida em que ausentes o periculum libertatis ". (Sic.)
Informa, que: “(...)a decretação de qualquer medida acautelatória no bojo do processo penal, notadamente a prisão cautelar, consiste em violência ao direito fundamental de locomoção do cidadão e extremada medida de exceção, diante do princípio constitucional do estado de não culpabilidade previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República, razão pela qual a sua subsistência deve se fundamentar em cabal demonstração dos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.” (sic.)
Ressalta ainda, que: “(...)o caso, além dos predicados descritos (bons antecedentes, residência fixa), tem-se que o crime supostamente praticado, não produziu qualquer furor social a ponto de manter a prisão processual do paciente, sendo certo que a revogação da prisão preventiva do autuado não proporcionará qualquer descrédito ao Poder Judiciário perante a sociedade.”(sic.)
Destarte, pugna em sede de liminar, inclusive, pela revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a fim de que aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade.
Postergado o exame da medida liminar e solicitadas informações (Id.41694480), as quais foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 42697474). Juntou documento. (Id.40811956)
Retornam os autos para análise da liminar vindicada.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de AILTON SCAPIN, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Quanto a tese de ausência de motivação idônea e teor genérico da fundamentação empregada para a manutenção da segregação cautelar do paciente, bem como, da alegada inexistência de comprovação de risco à ordem pública, transcreve-se a decisão
“1. Vistos.
2. Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de AILTON SCAPIN, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 140, § 3o, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (FATO 01) e art. 147 (por 02 [duas] vezes) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do referido códex, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 (FATO 02) c/c art. 69 do Código Repressivo.
3. Aportou-se ao feito petitório, através de seu advogado constituído, requerendo a revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que não subsistem os requisitos ensejadores da prisão cautelar, bem como em razão de que o requerente possuir trabalho lícito e residência fixa, com aplicação de medidas cautelares mais brandas.
4. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo indeferimento do pedido, visto que as razões que lastrearam a prisão provisória do requerente, diante da presença do requisito da ordem pública, remanescem presentes, concorrem a necessidade de sua manutenção, não tendo sido trazido pelo pleiteante qualquer fato novo que possua o condão de revogá-la (ID. 3151700).
5. Em seguida, vieram os autos conclusos.
6. É o relato do necessário.
7. Fundamento e decido.
8. Como é cediço, a prisão preventiva é uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculum libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.
9. Determinada a imposição da prisão preventiva, para que se mostre viável a revogação da custódia cautelar, deve-se demonstrar a existência/superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que serviram/deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do indivíduo restaram superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.
10. Pois bem, até o presente momento não houve qualquer alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, eis que até então se encontram presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis.
11. Outrossim, não se pode olvidar que a privação cautelar da liberdade individual qualifica-se pela nota da excepcionalidade, e somente será justificada se comprovada garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, desde que concretamente ocorrente as situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal.
12. Quanto à garantia da ordem pública, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que o modo como tais crimes foram cometidos, isso porque, de acordo com os elementos transcritos na denúncia, boletim de ocorrência n. 2020.87261 (fls.21/22), Auto de Prisão em Flagrante, (f. 10), pelos depoimentos dos policiais militares, (f. 11-13), pelas declarações das vítimas, (f. 16/17 e 20/21), pelos Termos de Representação, (f. 18 e 22), pelos Pedidos de Providências Protetivas, (f. 38-43), e pelo Auto de Constatação de Dano, instruído com fotografias, (f. 45-48), é possível verificar a gravidade das ameaças e das lesões causas na vítima, sendo possível denotar dos autos da ameaça à vida das vítimas quando o acusado supostamente afirmou que iria matá-las. A periculosidade evidenciada gera a necessidade do decreto segregatório, ao menos por hora, para garantia da ordem pública, especialmente a integridade física e psicológica das vítimas.
13. Neste toar, necessário se faz trazer à baila a declaração extrajudicial prestada pela vítima Mafalda Scapin, vejamos:
“[...] Que com relação aos fatos a vítima relata que seu filho AILTON é alcoólatra e dependente químico (drogas de abuso); QUE quando ele fica alcoolizado ou drogado (o que ocorre que sempre), então fica alterado o seu comportamento, ficando muito agressivo com familiares, principalmente com a declarante e sua filha JÉSSICA; QUE isso vem ocorrendo frequentemente, pois ele se separou de sua companheira, em virtude de violência doméstica, na cidade de Porto Esperidião/MT, vindo a morar novamente com a declarante e sua filha JÉSSICA; QUE, na data de ontem, quando viram que AILTON chegou embriagado ou drogado, já agressivo, pois estava chutando a porta da casa e entrando no quarto das vítimas, passando a importuná-las verbalmente, xingando JÉSSICA de ALEIJADA e DEFICIENTE; QUE então também diz que vai mata-las, que nunca as agrediu fisicamente; QUE ambas as vítimas vivem um tormento ali na casa, sendo abaladas emocionalmente; QUE então decidiram dormir fora da casa, deixando AILTON ali sozinho, temendo que algo de pior aconteça; QUE nesta manhã, quando chegaram em casa, então se depararam com a televisão da vítima quebrada e jogada ao chão; QUE quando interpelaram AILTON sobre a televisão, este ficou agressivo, passando novamente a ameaça-las de morte, proferindo xingamentos contra JÉSSICA, em decorrência de sua deficiência física novamente; QUE então acionaram a Política Militar, que se fez a presente e efetuaram a sua prisão [....]”.
14. Nesse sentido, vejamos o entendimento compartilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE SE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. 2. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 29 DO FONAVID. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Se motivado por ciúmes e aproveitando-se de que a namorada estava dormindo, o paciente agride fisicamente a jovem com quem havia acabado de retomar o relacionamento amoroso, evidenciado está um assustador descontrole emocional. Tais circunstâncias, somadas à notícia de que anteriormente, ele já havia agredido outras mulheres no contexto da VIOLÊNCIA DOMÉSTICA e Familiar e não titubeou em descumprir medidas protetivas fixadas em favor delas, revelam periculosidade social concreta e justificam sua prisão antecipada com vistas a resguardar a ordem pública, tutelar a integridade física da vítima e impedir a recalcitrância delitiva.2. Nos termos do Enunciado no. 29 do FONAVID, “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. Ainda, porém, que a decretação da cautela extrema reclamasse o descumprimento prévio de medidas protetivas (art. 313, inc. III, do CPP), é certo que referido pressuposto estaria atendido na hipótese dos autos, dada a informação de que o paciente descumpriu medidas dessa natureza em outras oportunidades, embora fixadas em procedimentos envolvendo outras vítimas.3. Estando a segregação calcada, sobretudo, na periculosidade social do paciente, revela-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e proteger a vítima de novos ataques de fúria do paciente, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP. (N.U 1007827-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019). ”
15. Além das supostas ameaças contra a vida da vítima, há que se considerar a vasta folha de antecedentes do acusado, o que denota propensão à prática delituosa por parte do indiciado, o que autoriza, in casu, a manutenção da custódia preventiva em seu desfavor, uma vez que, conforme se depreende da análise dos autos, se em liberdade estiver, representará relevante risco à ordem pública, especialmente à própria vítima, além da sensação de impunidade e o descrédito para com o Poder Judiciário, encorajando-o, assim, a continuar praticando crimes desta natureza.
16. Vislumbra-se, portanto, a periculosidade concreta do denunciado, uma vez que o implicado é contumaz na prática de delitos deste jaez, cabendo ressaltar que, no bojo do Executivo de Pena registrado sob o Código Apolo n.o 53249 o peticionário já condenado cumpre pena definitiva perante o Juízo desta Comarca, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9 c/c. art. 147, caput e art. 69 todos do Código Penal. (vide Relatório de Antecedentes em ID. 31264342). 17. Por oportuno, forçoso consignar também, que eventuais condições favoráveis, como residência fixa não são suficientes, por si sós, para obstar a segregação cautelar.
18. A corroborar com o exposto acima: “Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos, como na hipótese dos autos. V. Ordem denegada. ” (STJ - HC: 244885 GO 2012/0116604-4, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 14/08/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2012)
19. Assim, com base no exposto e em consonância com o parecer do Ministério Público, considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado AILTON SCAPIN com espeque no art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a ordem pública e a aplicação da lei penal. 20. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública. 21. Cumpra-se com URGÊNCIA.”
Extrai-se dos autos, que a Autoridade Coatora reconheceu a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes, tendo o paciente agido com veemência ao ameaçar sua genitora, bem como, procedeu a ofensas consubstanciosas em desfavor de sua irmã, além de ameaçá-las de morte.
Calha destacar, que as informações prestadas pelo juízo revelam dados preocupantes acerca da conduta do paciente, do qual transcreve-se, em síntese: (Id.42697474)
“[...]A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos dos policiais militares, (f. 03-06 do IP), pelas declarações das vítimas, (f. 08/09 e 12/13 do IP), pelos Termos de Representação, (f. 10 e 14 do IP), pelo Boletim de Ocorrência, (f. 20-22 do IP), pelos Pedidos de Providências Protetivas, (f. 30-35 do IP), e pelo Auto de Constatação de Dano, instruído com fotografias, (f. 37-40 do IP).
Desta forma, o acusado foi preso preventivamente e após no dia 16 de abril de 2020, a denúncia foi ofertada e recebida, (f. 96 – ID 31316449), sendo o acusado devidamente citado, (f. 103 – ID 31421982), pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 140, § 3o, c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, ambos do Código Penal (FATO 01) e art. 147 (por 02 [duas] vezes) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do referido códex, com as implicações da Lei n.o 11.340/06 (FATO 02) c/c art. 69 do Código Repressivo.
Na sequência, o acusado, através da Defensoria Pública Estadual, ofertou resposta por escrito à proposta acusatória c/c pedido de revogação da prisão preventiva outrora decretada, aduzindo, que se encontram ausentes os motivos autorizadores do decreto da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, (f. 105-109 – ID 3143903).
Inicialmente destaco que o increpado AILTON SCAPIN figura como recuperando no Processo de Execução de Pena registrado sob o SEEU n.o 0001035-41.2013.8.11.0039, que congrega 07 (sete) condenações em nome do requerente, a grande maioria por crimes ocorridos no contexto da violência doméstica e familiar, de modo que, inclusive, 01 (uma) das sentenças aflitivas prolatadas foi exarada no bojo da ação penal tombada sob o Código Apolo n.o 76268 , pela prática do crime de ameaça no contexto da violência familiar contra a genitora , MAFALDA SCAPIN DUTRA, a qual também é vítima nesta ação penal.
Não bastassem toda esta vasta ficha de execuções penais, ainda tramitam nesta unidade judiciária outras 02 (duas) ações penais em andamento, ambas pelo cometimento, em tese, do delito de ameaça (Códigos Apolo n.os 97649 e 97650).
Registre-se, por necessário, que o crime apurado na presente ação penal – no contexto da violência doméstica – foi cometido (1o/04/2020) menos de 02 (dois) meses após de o requerente ter sido preso em flagrante delito no bojo do procedimento tombado sob o Código Apolo n.o 68503 (26/02/2020), em trâmite na Comarca de Porto Esperidião/MT. Daí porque o contexto fático descortinado recomenda a manutenção do decreto prisional, a fim de se garantir a ordem pública, até porque, como bem se sabe, a personalidade voltada à prática de delitos e o risco de reiteração criminosa são motivos bastantes para a manutenção da segregação cautelar do indivíduo.
Não bastassem toda esta vasta ficha de execuções penais, ainda tramitam nesta unidade judiciária outras 02 (duas) ações penais em andamento, ambas pelo cometimento, em tese, do delito de ameaça - Códigos n.o 97649 e 97650.”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE AMEAÇA, PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE RESISTÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. Constrangimento ilegal não demonstrado”. (TJSP; HC 2205142-40.2018.8.26.0000; Ac. 12153224; São José dos Campos; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Osni Pereira; Julg. 29/01/2019; DJESP 04/02/2019; Pág. 2692)
Por conseguinte, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis como mencionado pelo impetrante [incomprovado nos autos], registro que não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.
A propósito, o C. STJ:
“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
Pela mesma razão, neste momento, não há que se falar, por ora, na possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim o C. STJ:
“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...]indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
E ainda, o entendimento jurisprudencial:
“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a prisão preventiva do agente acusado da prática de crimes, no âmbito doméstico, independentemente de, em caso de condenação, ser aplicável regime de cumprimento de pena menos gravoso, já que tem natureza puramente cautelar e não punitiva. [...]”. (TJRO; HC 0006479-64.2016.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Rela Desig. Desa Marialva Henriques Daldegan; Julg. 11/01/2017; DJERO 24/01/2017; Pág. 279)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ constitucional, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestadas (Id.34605990, 34605991), vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.